Tribunal: STF
Processo: AI 661179
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.   Encontra-se em branco o espaço reservado à data da publicação do
   acórdão recorrido, fato equivalente à ausência de peça
   obrigatória para a formação do instrumento.
2.      Encontra-se
   ilegível a data de ingresso contida no protocolo da petição do
   recurso extraordinário.
3.      Tais fatos impossibilitam aferir a
   tempestividade do apelo extremo. Art. 544, § 1º, do CPC e Súmulas
   STF nºs 288 e 639.
4.      Agravo regimental improvido.